Tribunal: TJSP
Processo: 1007865-33.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – PRETENSÃO À EMISSÃO DE ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Ordem

Ementa:
APELAÇÃO – PRETENSÃO À EMISSÃO DE ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DE HIPOTECA E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA RECURSAL – Matéria não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Ordem de redistribuição – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conheceram o recurso, e determinaram a redistribuição.